Tribunal: STF
Processo: Rcl 63241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. 



    1. No julgamento do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), esta Suprema Corte reconheceu a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância à referida decisão, ante a transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas ao reclamante, referentes aos empregados trabalhistas.



    3. Suspensão da eficácia da decisão proferida na origem, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    4. Medida liminar referendada.